Tribunal: TJDFT
Processo: 0728430-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Processo : 0728430-80.2022.8.07.0000 DESPACHO À Secretaria, para nova tentativa de intimação do agravado para apresentação de contrarrazões, nos 2o e 3o endereços informados pelos agravantes ao id. 41758980. Intimem-se. Aguarde-se o cumprimento da diligência. Após, à conclusão. Brasília - DF, 12 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator